Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728472-63.2021.8.07.0001 APELANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Homologo o acordo de id 39777253, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b, e, ante a desistência manifestada (id 39777253), não conheço dos declaratórios (id 39275680). Não se aplica, ao caso, o CPC 90, § 3o, visto que a composição ocorreu posteriormente à sentença. Custas finais pela embargada/ré. Dê-se baixa. I. Brasília, 5 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator